Tribunal: TJSP
Processo: 2337354-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Declaração de bens e de rendimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Declaração de bens e de rendimentos entregue à Receita Federal, demonstrando que a renda mensal auferida pela recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.